Tribunal: STF
Processo: RE 1255113
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DO AGRAVO REGIMENTAL PARA EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
Relatório
    1. Em 12.3.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela União sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).
    2. Intimada dessa decisão em 26.3.2020, a União interpõe, em 7.4.2020, agravo regimental (e-doc. 29).
    3. A agravante sustenta que, “ao condenar a União ao pagamento de honorários recursais, deixa de considerar que o presente recurso extraordinário se encontra sob a regência do Código de Processo Civil de 1973, não se lhe aplicando, portanto, as disposições do Código de Processo Civil de 2015” (fl. 3, doc. 29).
    Pede “seja reconsiderada a decisão agravada, para excluir a majoração da condenação em honorários de sucumbência fixados na origem. Subsidiariamente, requer a inclusão do processo em pauta, para que o órgão colegiado desse Supremo Tribunal Federal possa julgar o presente agravo, caso em que se reitera o pedido acima formulado” (fl. 4, e-doc. 29).
    4. O agravado não apresentou contrarrazões ao agravo regimental (e-doc. 32).
     Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste à agravante na parte em que pede a reconsideração da decisão quanto à majoração de honorários pelo fundamento jurídico que prevalecia antes do advento do Código de Processo Civil de 2015.
    6. Na Lei n. 5.869/1973 não se previa majoração de honorários advocatícios em sede recursal.
    Na espécie em exame, o recurso extraordinário foi interposto em 4.12.2015 (e-doc. 18) , sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Incabível, portanto, a majoração. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.166.491-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.6.2018).
    “AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015” (RE n. 509.055-AgR-EDv-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. A LEI N. 5.869/1973 NÃO PREVIA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA RECURSO INADMITIDO: PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 926.096-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017). 
    7. Pelo exposto, reconsidero em parte a decisão agravada apenas para excluir a majoração de honorários advocatícios, mantendo-se a decisão nos seus demais termos.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Presidente